Tribunal: TJBA
Processo: 0565324-03.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565324-03.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: CONTRATEC HIDROLOGIA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA E OUTRO

Advogado(s)
:
MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM PRÉVIO ANÚNCIO. DESACOLHIMENTO DA PREFACIAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0565324-03.2016.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.